Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO NÃO COMPROVADA. ESPERA INFERIOR A 1 HORA PARA A GENITORA RECEBER O MENOR NO DESEMBARQUE. TEMPO EXÍGUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos dos Recorrentes.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que o filho menor viajou desacompanhando para passar férias com o genitor que mora em Porto Velho, que foi contratado o serviço de acompanhamento oferecido pela Recorrida, que ao desembarcar no retorno, em 16/01/2023, um dos funcionários da Recorrida o deixou sozinho por quase 1h em um saguão, que a genitora não conseguiu receber notícias suas, que teriam passado por desespero e perturbação durante o período de 45min, e que só obtiveram notícias do filho após o menor carregar o celular que portava e fazer contato com a genitora.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (Id n. 56399901). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 56138864).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que o juízo de origem teria ignorado o fato de a genitora ter chegado no aeroporto antes do desembarque e de ter visto todos desembarcarem, menos o seu filho, e de a Recorrida ter deixado uma criança sozinha por quase uma hora. Aduzem que a Recorrida falhou na prestação do serviço e lhes causou aflição, estresse e perturbação. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não foi observado o princípio da dialeticidade. Defendem que os Recorrentes não comprovaram ter sofrido dano moral e que a situação narrada foi um mero contratempo. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso contém impugnação aos fundamentos da sentença, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A relação é de consumo e, portanto, o caso deve ser solucionado à luz do CDC.
9. Para que seja imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por dano moral advindo de falha na prestação de serviço, prevista no art. 14 do CDC, deve estar comprovado nos autos que, de fato, o serviço foi defeituoso e que tal defeito é apto a ensejar dano extrapatrimonial.
10. No caso dos autos, consta-se que, descontado o lapso temporal necessário para os procedimentos de desembarque, que é peculiar no caso dos passageiros que necessitam de cuidado especial, pois precisam aguardar o funcionário que os auxiliará na saída da aeronave, e considerando a época de alta movimentação no aeroporto em decorrência do período de férias, o tempo transcorrido entre o horário previsto para o pouso e a entrega do menor à genitora não pode ser considerado exorbitante.
11. Ademais, o serviço ofertado pela Recorrida não contempla acompanhamento exclusivo, consoante documento de Id n. 56138713, o que permite concluir que, a despeito de nenhum funcionário ter permanecido ao lado do menor durante o período de espera, é plausível que a supervisão tenha ocorrido nos moldes informados pela Recorrida, por funcionários que estavam na área de embarque.
12. Convém destacar que o menor com treze anos de idade não é criança, e sim adolescente, e, como tal, possui a capacidade de se comunicar e de expressar eventuais necessidades e, como relatado pelos Recorrentes, possui celular, o qual estava sem bateria no momento do desembarque, denotando que a ansiedade dos Recorrentes pela ausência de notícias, além de ser inerente ao instinto natural de proteção e cuidado dos pais, que independe da idade dos filhos, também foi influenciada pela impossibilidade de comunicação por telefone, fato que não guarda relação com o serviço prestado pela Recorrida.
13. Logo, apesar de ser plausível que a demora no desembarque do filho tenha causado nos Recorrentes sentimentos negativos, não restou demonstrado que o tempo de espera tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou que o sofrimento gerado tenha ocorrido por falha na prestação do serviço contratado.
14. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
15. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.